Tribunal: CARF
Processo: 10314.008785/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.008785/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.516 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/06/2009
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente a conselheira Lara
Moura Franco Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.008785/2010-69
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.008785/2010-69

Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento, que totalizou R$ 5.000,00 à época de
sua formalização, foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao litígio a ser
apreciado no presente julgamento.
Da Autuação Consta na descrição dos fatos do auto de infração que a multa aplicada foi
decorrente da prestação de informações sobre a carga ali identificada em desacordo com
as exigências legais, pois teria deixado de ser consignado, no conhecimento eletrônico
(CE) objeto da autuação, códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
referentes às mercadorias transportadas.
Foi esclarecido pela fiscalização que as informações exigidas dos intervenientes no
transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse fim,
foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada com
fundamento legal no artigo 37 do Decreto-lei no 37/1966 (com redação dada pela Lei no
10.833/2003), a qual foi regulamentada pelo Ato Declaratório Executivo Corep no
3/2008.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação O sujeito passivo foi cientificado da exação em 23/12/2010 e, em
19/01/2011, apresentou impugnação (fls. 53-41) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Atipicidade da conduta apenada. A multa aplicada foi decorrente da omissão dos
códigos da NCM referentes a parte das mercadorias transportadas, porém, a impugnante
prestou as informações de sua responsabilidade em conformidade com o conhecimento
de embarque referente a essas mercadorias. O erro nas informações constantes nesse
documento não pode ser imputado à impugnante, que não participou de sua elaboração e
em nenhum momento teve acesso físico às correspondentes mercadorias.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi prestada
pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento fiscal. Assim não é
cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea,
consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do
CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Aplicação do art. 112 do CTN. O presente caso deve ser julgado sob a luz do
referido dispositivo legal, pois suscita inúmeras dúvidas e questões, conforme
demonstra o teor da impugnação apresentada.
d) Ilegitimidade passiva. A impugnante atuou apenas como agente de carga, e nessa
condição não se confunde com o importador ou com o transportador, razão pela qual
não pode ocupar o polo passivo do lançamento.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A conduta
considerada irregular não causou nenhum prejuízo à Fazenda Nacional ou a terceiros,
razão pela qual a multa aplicada, por ser excessivamente gravosa, ofende aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
f) Relevação ou redução da penalidade. Como pedido alternativo requer-se que seja
aplicada a lei mais benéfica ao contribuinte, como permite o art. 106, I e II, do CTN, de
modo que a penalidade imposta seja relevada, com base no art. 736 do Decreto no
6.759/2009, ou reduzida a valor percentual menor.
Ao final da peça defensória a impugnante requer a extinção do processo em relação a
ela e alega provar o alegado por dos os meios de prova em direito admitidos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.008785/2010-69

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/06/2009
AGENTE
DE
CARGA.
RESPONSABILIDADE
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO A SEU ENCARGO.
O agente de carga é responsável pela execução de tarefas específicas no âmbito do
transporte internacional de mercadorias e, nessa condição, pode ser responsabilizado por
eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigado a
fornecer à Receita Federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/06/2009
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA EM PLENO
VIGOR A PRETEXTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/06/2009
SISCARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO TEMPESTIVA MAS QUE NÃO É A
EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO. MULTA.
No âmbito do Siscomex Carga a obrigação de prestar as informações exigidas pela
Receita Federal não é considerada adimplida pelo registro de dado dentro do prazo
legal, mas sem correspondência com a realidade dos fatos ou com o documento que ele
deveria refletir, ou ainda, se ficar demonstrado erro nesse documento de cuja existência
o responsável por registrar os dados correspondentes sabia ou deveria saber.
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A PRAZO
CERTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a prazo
certo, como é o caso da prestação de informações sobre veículo e carga transportada,
uma vez que o atraso no cumprimento delas já consuma a infração, não havendo como
reverter o prejuízo causado pela inobservância do prazo estabelecido.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.008785/2010-69

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 04/12), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi de que a autuada teria deixado de consignar no conhecimento eletrônico (CE)
150.905.071.750.400 códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) referentes às
mercadorias transportadas, conforme explicitado no trecho que segue transcrito:

Os prazos permanentes e temporários para prestação de informações foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa
RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.008785/2010-69

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, exceto quando se tratar de granel;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1621, de 24 de fevereiro de
2016)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)

No caso, como a prestação de informações sobre as cargas transportadas ocorreu
após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir os prazos estabelecidos no
art. 22 destacado.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.008785/2010-69

acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Quanto a ilegitimidade passiva, a recorrente alegou que atuou como mero agente
de cargas e não transportador, não havendo, na espécie, tipicidade legal para o seu
enquadramento como responsável pela multa que lhe fora atribuída. Tal alegação não procede,
porque, para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo
transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que presta serviços de
transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da
Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.008785/2010-69

[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Por fim, alega a recorrente que foi atuada não pela prestação extemporânea de
informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea
constante dos conhecimentos eletrônicos filhotes (House), tempestivamente informados ao
sistema.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que foi solicitada alteração/
retificação referente a diversos NCM do referido conhecimento eletrônico agregado. O que
corrobora as alegações da recorrente que não houve falta de informação, mas correção dos dados
informados no item de carga do CE, conforme SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO às fls 08.
No entanto, mesmo que tais omissões tenham sido detectadas no conhecimento
eletrônico (CE), no caso quando do inicio de Despacho de Trânsito Aduaneiro (DTA), a
obrigação acessória, de prestar informações na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, foi atendida, consoante disposto no art. 13, caput e § 1o, da Instrução Normativa
RFB no 800, de 27/12/2007, vigente à época dos fatos narrados, reproduzido abaixo (destaques
acrescidos):
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
Percebe-se, a partir do acima exposto, não ser necessário para fins de se
considerar o CE informado, que sejam indicados todos os seus itens de carga, para os quais
devem ser informadas as respectivas NCMs, conforme previsto no Anexo IV da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007. Basta que ao menos um de seus itens de carga (e respectiva
NCM) seja indicado para que se considere o CE informado.
Conforme consta no Auto de Infração a motivação para a lavratura do mesmo
seria decorrente de retificação/alteração de dados após o prazo estabelecido no citado preceito
normativo, tais como alteração das NCM informadas nos conhecimentos eletrônicos CE,
inferindo-se que as informações iniciais foram prestadas tempestivamente.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.008785/2010-69

Ou seja, a informação de desconsolidação de carga do referido conhecimento
eletrônico agregado foi prestada anteriormente à atracação do navio, consoante fl. 14, portanto
dentro do prazo estabelecido pela IN RFB 800/2007. Embora diversos NCMs do CE referido não
estivessem dentre as NCMs informadas, essa omissão ou divergência de NCM apurada não é
suficiente para a caracterização da infração em comento.
Sendo assim, no presente caso, como se trata de alteração das informações já
apresentadas anteriormente, não se configura a hipótese de aplicação da multa prevista na alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003.
Este também é o entendimento da RFB expresso na Solução de Consulta Interna
no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-010.294, conforme ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma
ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Por óbvio, em razão da improcedência da autuação é despiciendo analisar os
demais pontos de defesa.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.008785/2010-69

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital